Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011302-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 938.180.331-53 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal contra decisão que revogou o livramento condicional em razão da superveniência de condenação definitiva por crime cometido antes da concessão do benefício. Pleito subsidiário para o cômputo do período de prova do livramento condicional como tempo de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do livramento condicional, em razão de condenação anterior, exige audiência de justificação para garantir contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível o cômputo do período em que o condenado esteve em livramento condicional como tempo de cumprimento da pena quando a revogação decorre de fato anterior ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do livramento condicional, nos casos de condenação definitiva por crime anterior ao início do benefício, é obrigatória, nos termos do artigo 86, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, afastando a discricionariedade judicial e a necessidade de audiência de justificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nessa hipótese, não há nulidade processual ou violação do devido processo legal pela ausência de audiência, pois a decisão está vinculada a preceito legal expresso e à superveniência da condenação definitiva.

O artigo 141 da Lei de Execução Penal determina que, se a revogação do livramento condicional ocorrer por infração penal anterior à vigência do benefício, o período de prova deve ser computado como tempo de cumprimento da pena, evitando prejuízo ao condenado que não violou as condições do benefício.

A aplicação do princípio da proporcionalidade e da finalidade ressocializadora da execução penal impõe o reconhecimento do cômputo do tempo em livramento condicional como efetivo cumprimento da pena, mesmo com a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A revogação do livramento condicional em razão de condenação definitiva por crime anterior é obrigatória e independe de audiência de justificação.

A ausência de audiência de justificação nessa hipótese não configura nulidade processual nem violação do contraditório e da ampla defesa.

O período em que o condenado esteve em livramento condicional deve ser computado como tempo de cumprimento da pena quando a revogação decorrer de fato anterior ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 86, II, e 141; Código Penal, arts. 86 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 689048/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato; STJ, REsp 1154726/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal i
nterposto
Paulo César Dias da Silva
, contra a decisão judicial prolatada pelo Juízo 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, que nos autos do PEP n.

0003895-79.2013.8.11.0050, que revogou o livramento condicional anteriormente concedido ao agravante.

No recurso de agravo, o agravante alega a
nulidade
da decisão por ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que não teria havido oportunidade para justificar ou contestar os fundamentos que levaram à revogação do livramento condicional.
Subsidiariamente
, postula o
reconhecimento do direito ao cômputo do período em que esteve em livramento condicional
como tempo de cumprimento da pena, nos termos do artigo 141 da Lei nº 7.210/1984.

Em contrarrazões, o Ministério Publico pugna pela
rejeição

da preliminar
, e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso (id. 279649873).

Em sede de juízo de retratação, foi
mantido
o aludido
decisum
e determinada a remessa da vertente agravo a este Tribunal de Justiça (id.

275991871)

Em parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução
– homicídio qualificado, roubos e furtos – decisão de revogação do livramento condicional em razão da prática de delito anterior - irresignação defensiva – 1. Suscitada preliminar de nulidade da decisão que revogou o livramento condicional em razão da ausência de designação de audiência de justificação – improcedência – hipótese de revogação obrigatória, conforme art. 86, inciso II da Lei Federal nº 7.210/84 – desnecessidade de audiência de justificação – 2. Pretendido cômputo do período de prova como tempo de cumprimento de pena – possibilidade – condenação por crime cometido antes da concessão do benefício – art. 141 da Lei Federal nº 7.210/84 – entendimento consolidado pelo STJ – Pelo
provimento parcial do agravo
.”
(id. 288010367).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025